Tribunal: TJSP
Processo: 1022449-76.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Sentença julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição em dobro de valores e de indenização por dano moral, formulados em demanda movida pela autora em face do banco réu.
A autora alegou não ter contratado seguro de cartão de crédito consignado, resultando em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Sentença julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição em dobro de valores e de indenização por dano moral, formulados em demanda movida pela autora em face do banco réu.
A autora alegou não ter contratado seguro de cartão de crédito consignado, resultando em lançamentos indevidos em sua fatura.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contratação válida do seguro de cartão de crédito e a legitimidade dos débitos realizados.
III. Razões de Decidir
O banco não comprovou a contratação do seguro pela autora, não apresentando documentos relacionados ao contrato impugnado.
A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é adequada devido à violação da boa-fé objetiva pelo banco.
O valor de R$3.000,00 para indenização por dano moral foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$2.000,00, mais compatível com precedentes da Câmara.
Os honorários advocatícios foram reduzidos de R$2.000,00 para R$1.000,00, considerando a simplicidade da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de contratação válida justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro. 2. O dano moral é configurado pela privação indevida de valores e sofrimento causado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 373, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015.